Tribunal: TJSP
Processo: 2272699-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem econômica, crimes de licitação e associação criminosa – Trancamento da ação penal – Descabimento – A extinção da ação penal em curso pela via do habeas corpus só é possível em situações excepcionais, o que não se verifica na espécie – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que atende ao disposto no art. 41, do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem econômica, crimes de licitação e associação criminosa – Trancamento da ação penal – Descabimento – A extinção da ação penal em curso pela via do habeas corpus só é possível em situações excepcionais, o que não se verifica na espécie – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que atende ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal – Nulidade da prova compartilhada por falta de autorização judicial – Inocorrência – Hipótese tratada nos autos que versa sobre encontro fortuito de provas, cuja natureza jurídica de notitia criminis torna desnecessária a autorização judicial para o início da persecução penal – Pretensão do impetrante à aplicação do verbete sumular vinculante n° 14, do Col. Supremo Tribunal Federal – Ausência de demonstração da negativa de acesso a procedimento licitatório, documentos de natureza pública que tramitam perante autoridade distinta daquela como indicada como coatora – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2272699-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que são impetrantes
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI, FRANCISCO TOLENTINO NETO,
RAFAELA PEREIRA, WILIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA,
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e MARIA JULIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA RIBEIRO e Paciente ELIZETE LAUER RIBEIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a advogada, dra. Maria Júlia Gonçalves de Oliveira Ribeiro e
usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000
Impetrantes: Bruno Barrionuevo Fabretti, Francisco Tolentino Neto, Rafaela
Pereira, Wiliam Albuquerque de Sousa Faria, Humberto Barrionuevo Fabretti
e Maria Julia Gonçalves de Oliveira Ribeiro
Paciente: Elizete Lauer Ribeiro
Corréus: Geraldo Gimenez Júnior, Luís Adriano Forest, Sidnei Ribeiro,
Gabriel Gimenez, Celso Alexandre Domene, Guilherme Pereira da Silva,
Thatiane Gimenez, Cristiano Castelão de Almeida, Wendel Odair de Britto,
Francisco Aparecido Liduenha, Luís André Forest, Oscar Haruo Ueyama,
Antonio Paulo Liduenha, Ana Maria Liduenha, Renan Francisco Liduenha,
Elza Luzia Schiavo Liduena, Márcio Rodrigues Vancin, Kellen Nayala Kotai
Forest, Tânia Aparecida da Silva Lino, Adilson Aparecido Lino, Suzana Neli
Garcia, Cristina Maria Garcia e Roger de Souza Panato
Comarca: Descalvado
Voto no 23.249
HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA, CRIMES DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
DESCABIMENTO – A EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL EM
CURSO PELA VIA DO HABEAS CORPUS SÓ É POSSÍVEL
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS,
O
QUE
NÃO
SE
VERIFICA
NA
ESPÉCIE – PRECEDENTES
DO C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO
DISPOSTO NO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – NULIDADE DA PROVA COMPARTILHADA POR
FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA –
HIPÓTESE TRATADA NOS AUTOS QUE VERSA SOBRE
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS, CUJA NATUREZA
JURÍDICA
DE
NOTITIA
CRIMINIS
TORNA
DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O
INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DO
IMPETRANTE À APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR
VINCULANTE N° 14, DO COL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
NEGATIVA
DE
ACESSO
A
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, DOCUMENTOS DE NATUREZA PÚBLICA
QUE TRAMITAM PERANTE AUTORIDADE DISTINTA
DAQUELA COMO INDICADA COMO COATORA – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI, FRANCISCO TOLENTINO NETO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
RAFAELA PEREIRA, WILIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA,
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e MARIA JULIA GONÇALVES
DE OLIVEIRA RIBEIRO, em favor de ELIZETE LAUER RIBEIRO, com
pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal do Foro de Descalvado (autos n°
1001378-86.2017.8.26.0160).
Segundo consta da exordial, "A PACIENTE foi
denunciada por, supostamente, em conjunto com outras 24 (vinte e
quatro) pessoas, ter praticado as condutas definidas nos artigos 288,
caput, do Código Penal (associação criminosa), artigo 4o, inciso II, a, b e
c, da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem econômica), artigo 90, caput,
da Lei 8.666/93 e artigo 96, incisos I e V, da Lei 8.666/93 (fraude à
licitação)" (fl. 02).
Aduzem os impetrantes que:
"A denúncia afirma que a PACIENTE teria se
associado, em data incerta, entre 21 de dezembro de
2012 e janeiro de 2013, na Prefeitura Municipal de
Descalvado, onde teriam praticado crime contra a
ordem econômica e se organizado para fraudar o
caráter competitivo do procedimento licitatório
relativo ao Pregão Presencial no 86/121. Em
referido pregão, sagrou se vencedora a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA, o que
ensejou recurso ao resultado final interposto pela
empresa da PACIENTE.
Aqui, é importante que se diga: apresentar um
recurso direito da parte, quando esta foi derrotada,
demonstra ainda mais a lisura da empresa e do
certame, posto que esta, por meio da via jurídica,
almejou recorrer para alcançar o resultado que lhe
era desejável. Há de se deixar claro, contudo, como o
Ministério Público chegou até a denúncia que foi
oferecida. O GAECO de Bauru iniciou uma
investigação criminal para apurar a prática de
delitos licitatórios. Em um de seus relatórios, surgiu
a empresa PAPA LIX, de propriedade da
PACIENTE, pois participa ativamente de pregões e
licitações em todo território de São Paulo. Ato
contínuo, o GAECO de Bauru comunicou o CAO
Cível do MP/SP, sendo que este enviou ofício às
promotorias de todas as cidades nas quais as
referidas empresas tivessem participado da licitação
(DOC. 02 FLS. 05/13)
Assim que referido ofício chegou à Promotoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Descalvado, a Promotora de Justiça instaurou
Inquérito Civil Público para apurar eventuais
enriquecimentos ilícitos (art. 9 da Lei 8.429/92),
prejuízos ao erário (art. 10 da LIA) e violações a
princípios administrativos (art. 11 da LIA) (DOC.
02 FLS. 01/03). É de se ressaltar, já nesse momento,
que
não
houve
qualquer
instauração
de
procedimento criminal pelo Ministério Público de
Descalvado, já que, assim que instaurou o inquérito
civil público (DOC. 02 FLS. 01/03), a i. promotora
de justiça requisitou à Prefeitura de Descalvado
cópia do procedimento do Pregão Presencial 86/12.
Posteriormente,
foram
juntadas
cópias
pela
Prefeitura de Descalvado (DOC. 03), sendo que a i.
promotora oficiou a Bolsa Eletrônica de Preços do
Estado de São Paulo2 para que nos informe quais
eram os valores praticados pelo mercado em
dezembro de 2012 para tais produtos (valor mínimo
e máximo) , bem como fosse oficiada a Prefeitura
para informar se a empresa PLÁSTICOS SANTA
CLARA LTDA havia cumprido as disposições do
edital. O ofício foi respondido pela Prefeitura de
Descalvado informando que não houve qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
problema no cumprimento do edital, juntando notas
fiscais dos produtos, bem como afirmando que
referida empresa não ganhou nenhuma licitação
naquele Munícipio até dezembro de 2015. Ato
contínuo, a promotora determinou que fosse oficiado
o GAECO de Bauru para encaminhar cópia dos
diálogos de interceptação telefônica referentes à
Comarca de Descalvado (DOC. 04 FLS. 01), o que
veio a ser enviado (DOC. 04 FLS. 03),sem que
houvesse qualquer tipo de autorização judicial [...].
Diante disso, entendeu o Órgão Acusador pela
presença de indícios de autoria e prova de
materialidade dos delitos, vindo a denunciar a
PACIENTE, e outros 25 corréus, pelos delitos já
narrados (art. 288, caput, do Código Penal; art. 4o,
inciso II, alínea a, b e c, da Lei 8.137/90; art. 90,
caput e 96, inciso I e V, ambos da Lei 8.666/93). A
denúncia
foi
recebida
pela
AUTORIDADE
COATORA (DOC. 05) que, ao analisar a resposta
à acusação oferecida pela PACIENTE, refutou os
argumentos levantados no sentido de que a
denúncia é formalmente inepta, bem como pelo fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
de que houve utilização de prova emprestada sem
autorização judicial (DOC. 06)" (fls. 02/04).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob alegação de (i) inépcia formal da denúncia; e (ii) ilegalidade
do compartilhamento de provas sem autorização judicial.
Liminarmente, pugnam os impetrantes pela
suspensão das audiências de instrução, debates a julgamento
designadas
nos
autos
das
cartas
precatórias
n°
0000790-05.2019.8.26.0588, 2a Vara Criminal de São Sebastião da
Grama, designada para o dia 28 de janeiro de 2020; n°
0009612-65.2019.8.26.0302, 2a Vara Criminal de Jaú, designada
para o dia 31 de janeiro de 2020; n° 0009265-22.2019.8.26.0079, 2a
Vara Criminal de Botucatu, designada para o dia 03 de fevereiro
de 2020; n° 0000674-07.2019.8.26.0165, 1a Vara do Foro de Dois
Córregos, designada para o dia 12 de fevereiro de 2020; no
0013645-69.2019.8.26.0344,
1a Vara Criminal de Marília, designada para o dia
19
de
fevereiro
de
2020;
no
0001804-62.2019.8.26.0058, 1a Vara Judicial do Foro de Agudos,
designada
para
o
dia
03
de
março
de
2020;
n°
0053703-26.2019.8.26.0050, 12a Vara Criminal da Barra Funda,
designada
para
o
dia
05
de
março
de
2020;
n°
0006118-06.2019.8.26.0073, 2a Vara Criminal de Avaré, designada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
8
para o dia 12 de março de 2020; n° 0034610-67.2019.8.26.0506, 3a
Vara Criminal de Ribeirão Preto, designada para o dia 12 de
março de 2020; n° 0028879-37.2019.8.26.0071, 1a Vara Criminal de
Bauru, designada para o dia 24 de março de 2020; e no
0000562-32.2019.8.26.0458, Vara Única de Piratininga, designada
para o dia 25 de março de 2020.
No mérito, pugna pela concessão da ordem.
Requer, nestes termos, o trancamento da ação
penal.
A fls. 65/72 a liminar foi indeferida.
Prestadas
as
informações
pela
Douta
Autoridade indicada como coatora a fls. 80/81.
A fls. 86/88 houve o aditamento da exordial,
para nela fazer constar, como causa remota de pedir, o
indeferimento do pedido de juntada dos autos do Pregão n°
86/2.012.
Acresceu-se objetivamente à lide a pretensão à
observância do entendimento objeto do verbete sumular
vinculante n° 14, do Col. Supremo Tribunal Federal em relação
aos mencionados documentos, reiterando, no mais, os pedidos
de trancamento da ação pela por falta de justa causa à persecução
penal e, ainda, pela nulidade do compartilhamento de provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
9
operado sem autorização judicial.
A fls. 100/119 foi acostado parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo parcial
conhecimento da impetração e, nessa extensão, pela denegação
da ordem.
É o relatório.
A ordem não comporta concessão.
1 Da pretensão ao trancamento da ação penal
pela alegada inépcia da denúncia ou falta de justa causa à
persecução penal das condutas imputadas ao paciente.
Consta da denúncia ofertada que:
"Em data incerta, entre 21 de dezembro de 2012 e
janeiro de 2013, em horário e local incerto, no
Estado de São Paulo, [...] ELIZETE LAUER
RIBEIRO [dentre outros acusados], todos já
qualificados na cota introdutória, associaram-se
para o fim específico de cometer crimes. Consta,
também, em datas incertas, entre 21 de dezembro de
2012 e janeiro de 2013, em horário incerto, na
Prefeitura Municipal de Descalvado, nesta cidade e
comarca de Descalvado, , [...] ELIZETE LAUER
RIBEIRO [dentre outros acusados], todos já
qualificados na cota introdutória, agindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
10
concurso, caracterizado pelo ajuste prévio e unidade
de desígnios, praticaram crime contra a ordem
econômica, pois formaram acordo, ajuste ou aliança
entre ofertantes, visando à fixação artificial de
preços, ao controle regionalizado do mercado por
empresa ou grupo de empresa e ao controle, em
detrimento da concorrência, de rede de distribuição
ou de fornecedores.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias, na
Prefeitura Municipal de Descalvado, nesta cidade e
comarca de Descalvado, , [...] ELIZETE LAUER
RIBEIRO [dentre outros acusados], todos já
qualificados na cota introdutória, agindo em
concurso, caracterizado pelo ajuste prévio e unidade
de
desígnios,
fraudaram,
mediante
ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Consta, finalmente, que nas mesmas circunstâncias,
na Prefeitura Municipal de Descalvado, nesta
cidade e comarca de Descalvado, , [...] ELIZETE
LAUER RIBEIRO [dentre outros acusados],

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
11
todos já qualificados na cota introdutória, agindo
em concurso, caracterizado pelo ajuste prévio e
unidade de desígnios, fraudaram, em prejuízo da
Fazenda
Pública,
licitação
instaurada
para
aquisição de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente, elevando arbitrariamente os preços e
tornando, por qualquer modo, injustamente, mais
onerosa a proposta ou a execução do contrato.
Segundo o apurado, em data incerta, anterior ao
mês de janeiro de 2013, os denunciados, todos sócios
de empresas do ramo de venda e/ou produção de
sacos de lixo, associaram-se com o fim de cometer
crimes, sendo eles fraudes a licitações e cartel.
Mediante contatos permanentes, os denunciados
combinavam previamente sua participação em
certames para direcionarem a licitação para
determinada empresa, aumentarem o valor dos
produtos vendidos e beneficiarem financeiramente
aqueles empresários que permitissem o sucesso da
fraude.
Investigações levadas a cabo pelo GAECO – Bauru
constataram que os denunciados e suas empresas
formavam um grupo organizado de pessoas físicas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
12
jurídicas dedicadas à prática de crimes contra o
patrimônio de diversos Municípios do Estado de
São Paulo, dentre eles o Município de Descalvado.
De acordo com as investigações, a quadrilha, sob a
forma de um cartel na comercialização de sacos de
lixo, comuns e hospitalares, dominava o mercado,
fraudava licitações, superfaturava preços, entre
outros ilícitos, provocando imensos rombos aos
cofres públicos.
Apurou-se que as empresas participantes das
ilegalidades se conheciam e trocam informações
entre si, existindo um modus operandi próprio do
grupo, com regras relativamente bem definidas de
como cada empresa deverá participar das ilicitudes.
Assim foi que, em 21 de dezembro de 2012 a
Prefeitura Municipal de Descalvado iniciou o
Processo n. 129/12, Pregão Presencial n. 86/12,
para registro de preços para eventuais aquisições
parceladas de produtos de higiene, limpeza e
descartáveis, dentre eles, sacos plásticos para
acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto,
resistentes, com capacidade, respectivamente, para
15 litros, 30 litros, 50 litros e 100 litros, consoantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
13
itens 55, 56, 57 e 58 do edital.
Os denunciados participaram do pregão e mediante
o estabelecimento de uma aliança, combinaram fixar
artificialmente os preços, a fim de controlarem o
mercado regionalizado, bem como controlarem, em
detrimento da concorrência, a rede de fornecedores
de sacos lixo.
Sem prejuízo, em Descalvado, no Pregão n. 86/12,
mediante
elevação
arbitrária
de
preços
e
superfaturamento, os denunciados lesaram o erário
descalvadense.
Participaram da licitação em Descalvado as
seguintes
empresas
integrantes
do
cartel
identificado pelo GAECO: Okplast Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda. ME, pertencente aos
denunciados ANTONIO PAULO LIDUENHA e
ANA MARIA LIDUENHA, Kid Lixo Indústria e
Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. EPP;
pertencente
aos
denunciados
RENAN
FRANCISCO LIDUENHA e ELZA LUZIA
SCHIAVO
LIDUENA
e
representada
pelo
denunciado MÁRCIO RODRIGUES VANCIN;
Interplack Comércio e Indústria de Embalagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Ltda. ME, pertencente aos denunciados OSCAR
HARUO UEYAMA, TANIA APARECIDA DA
SILVA LINO e ADILSON APARECIDO LINO;
Bolivar Comercial de Embalagens, Descartáveis e
Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização
Ltda., pertencente aos denunciados SUZANA
NELI GARCIA e CRISTINA MARIA GARCIA e
representada pelo denunciado ROGER DE SOUZA
PANATO; Plásticos Santa Clara Ltda., pertencente
aos
denunciados
KELLEN
NAYLA
KOTAI
FOREST e LUIS ANDRÉ FOREST, também
podendo ser representada pelo denunciado LUIS
ADRIANO FOREST; Papa Lix Plásticos e
Descartáveis Ltda., pertencente aos denunciados
SIDNEI RIBEIRO e ELIZETE LAUER RIBEIRO
e
representada
pelo
denunciado
CELSO
ALEXANDRE DOMENE; Jugatha Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda. EPP,
pertencente
aos
denunciados
GABRIEL
GIMENEZ, GERALDO GIMENEZ JUNIOR e
THATIANE
GIMENEZ;
GP
Embalagens
e
Produtos de Limpeza Eireli ME, pertencente ao
denunciado GUILHERME PEREIRA DA SILVA e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
15
representada
pelo
denunciado
CRISTIANO
CASTELÃO DE ALMEIDA; e Edison Antonio dos
Santos ME ou Recifort, pertencente ao denunciado
EDISON
ANTONIO
DOS
SANTOS
e
representada pelo denunciado WENDEL ODAIR
DE BRITTO. Fazia parte, também, da quadrilha, o
denunciado
FRANCISCO
APARECIDO
LIDUENA ou LIDUENHA.
Ao terem notícia da publicação do edital, os
denunciados passaram a combinar preços a serem
praticados “na alta”, o que ocorre quando, mediante
acerto, um dos licitantes vence o certame com valor
acima do preço
praticado pelo mercado e, em contrapartida, paga o
correspondente a 10% do valor do contrato
administrativo a ser repartido entre os demais
licitantes que “abandonaram” o certame – quer
pedindo a desclassificação, quer entrando com a
proposta, como dito, com valor superfaturado e
ainda mais alto que o daquele que irá vencer,
justamente para não atrapalhar o redirecionamento
do certame; e “na baixa”, se houver necessidade de
disputarem efetivamente o pregão com base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
16
critério legal [menor preço] para tal modalidade.
Não bastasse, os denunciados SUZANA NELI
GARCIA,
CRISTINA
MARIA
GARCIA
e
ROGER DE SOUZA PANATO, participando do
certame pela empresa Bolivar, e os denunciados
SIDNEI RIBEIRO, ELIZETE LAUER RIBEIRO
e CELSO ALEXANDRE DOMENE, participando
do certame pela empresa Papa Lix, compunham
empresas
do
mesmo
grupo
e
participaram
simultaneamente do pregão e, como perderam,
interpuseram recursos como se fossem desconexas.
Ainda, na época dos fatos, os denunciados
proprietários das empresas participantes do pregão,
mediante contato com seus representantes, também
denunciados, acompanharam a rodada de lances e
orientaram os preços a serem praticados, bem como
orientaram se deviam oferecer preços superfaturados
ou mais baixos, “deixando” terceiros vencerem e
simulando insatisfação mediante a apresentação de
recursos.
Posteriormente, houve a distribuição de comissões
acertadas entre os participantes que forjaram a
competição na licitação [...].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
17
Da análise dos diálogos obtidos, fica claro, portanto,
que os requeridos, reiteradamente, fraudavam
certames licitatórios. Em Descalvado, também
compareceram já associados para fraudar o pregão,
utilizando-se de uma ou mais de suas empresas “de
fachada”,
combinando
preços
previamente
e
oferecendo valores superfaturados para viabilizar a
vitória da empresa Santa Clara neste certame, bem
como interpondo recursos para dar aparência de
insatisfação com o resultado do pregão.
A “entrega” dos itens para a empresa Santa Clara
ficou demonstrada, inclusive, por um dos diálogos
interceptados, no qual FRANCISCO (Francisco
Aparecido Liduenha) admite que não é possível
chegar ao preço que foi feito por André (Luis André
Forest), sócio da empresa Plásticos Santa Clara,
acreditando que ele entregará, posteriormente,
produtos fora da especificação do edital, ou seja, de
pior qualidade.
Sob todos os ângulos, portanto, o erário foi lesado,
seja porque o pregão foi objeto de flagrante fraude,
impedindo a regular e justa competição e o melhor
preço e qualidade para Administração, seja porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
18
os preços praticados induziram à vitória de licitante
que, posteriormente, não entregaria produto de boa
qualidade em conformidade com os requisitos do
edital.
Portanto, que os requeridos violaram a lei de
licitações e a ordem econômica, pois frustraram e
fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo
do procedimento licitatório, com o intuito de obter
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação; bem como fraudaram, em prejuízo da
Fazenda
Pública,
licitação
instaurada
para
aquisição de bens ou mercadorias, elevando
arbitrariamente os preços e tornando, por qualquer
modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato" (fls. 05/11, dos autos
digitais
da
ação
penal
n°
1001378-86.2017.8.26.0160).
A denúncia ofertada em desfavor da paciente
atende aos requisitos legais mínimos do art. 41, do Código de
Processo Penal, permite a plena identificação dos fatos delituosos
e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, restou imputada à paciente a
conduta de firmar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
19
ofertantes, visando à fixação artificial de preços ou quantidades
vendidas ou produzidas; ao controle regionalizado do mercado
por empresa ou grupo de empresas; ou ao controle, em
detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de
fornecedores, vez que em data incerta, anterior ao mês de janeiro
de 2013, os denunciados, todos sócios de empresas do ramo de
venda e/ou produção de sacos de lixo, mediante contatos
permanentes, combinavam previamente sua participação em
certames para direcionarem a licitação para determinada
empresa, aumentarem o valor dos produtos vendidos e
beneficiarem
financeiramente
aqueles
empresários
que
permitissem o sucesso da fraude.
Restou também imputada à paciente a conduta
de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, bem
como de fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contrato dela decorrente elevando arbitrariamente os preços ou
tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
proposta ou a execução do contrato, vez que em data incerta,
entre 21 de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, em horário e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
20
local incerto, no Estado de São Paulo, os denunciados, todos
sócios de empresas do ramo de venda e/ou produção de sacos de
lixo, participaram do pregão e mediante o estabelecimento de
uma aliança, combinaram fixar artificialmente os preços, a fim de
controlarem o mercado regionalizado, bem como controlarem,
em detrimento da concorrência, a rede de fornecedores de sacos
lixo.
Sem prejuízo, em Descalvado, no Pregão n.
86/12,
mediante elevação arbitrária de preços e superfaturamento, os denunciados lesaram o erário descalvadense.
Por fim, restou também imputada à paciente a
conduta de se associar com 3 (três) ou mais pessoas, para o fim
específico de cometer crimes, vez que os denunciados e suas
empresas formavam um grupo organizado de pessoas físicas e
jurídicas dedicadas à prática de crimes contra o patrimônio de
diversos Municípios do Estado de São Paulo, dentre eles o
Município de Descalvado. As empresas participantes das
ilegalidades se conheciam e trocam informações entre si,
existindo um modus operandi próprio do grupo, com regras
relativamente bem definidas de como cada empresa deveria
participar das ilicitudes.
Da leitura da imputação, extrai-se a exposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
21
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação da paciente e demais denunciados e a classificação
do crime.
Na forma como bem ponderado pela Douta
Procuradoria-Geral de Justiça:
"Como já acolheu o Superior Tribunal de Justiça em
hipótese similar à dos presentes autos, nos
chamados crimes de autoria coletiva, embora a
vestibular acusatória não possa ser de todo genérica,
é
válida
quando, apesar de não descrever
minuciosamente
as
atuações
individuais
dos
acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta
prática
delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade da imputação e possibilitando o
exercício da ampla defesa. (RHC 116059 / PE,
QUINTA
TURMA,
Relator
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
em 24/09/2019, DJe 04/10/2019; HC 394.225/ES,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017).
In casu, ainda que a denúncia não venha modelar,
parece não é hipótese de sua rejeição, pois deu
suficiente descrição da imputação formulada contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
22
a
paciente,
concretamente
permitindo
amplo
exercício da defesa. De modo que, já por incidência
do artigo 563 do Código de Processo Penal não seria
hipótese de cancelar a r. decisão de 1o Grau que
manteve seu recebimento [...]
Como se vê, o cerne da imputação formulada contra
a paciente é de que tomou parte no esquema
criminoso pormenorizado na denúncia que envolvia
dezena de empresas, especialmente porque, na
dicção da inicial acusatória, - os denunciados
SUZANA NELI GARCIA, CRISTINA MARIA
GARCIA e ROGER DE SOUZA PANATO,
participando do certame pela empresa Bolivar, e os
denunciados
SIDNEI
RIBEIRO,
ELIZETE
LAUER RIBEIRO e CELSO ALEXANDRE
DOMENE, participando do certame pela empresa
Papa Lix, compunham empresas do mesmo grupo e
participaram simultaneamente do pregão e, como
perderam, interpuseram recursos como se fossem
desconexas; e porque os requeridos, reiteradamente,
fraudavam certames licitatórios. Em Descalvado,
também compareceram já associados para fraudar o
pregão, utilizando-se de uma ou mais de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
23
empresas de fachada , combinando preços
previamente e oferecendo valores superfaturados
para viabilizar a vitória da empresa Santa Clara
neste certame, bem como interpondo recursos para
dar aparência de insatisfação com o resultado do
pregão.
Assim, a denúncia permite compreensão da
imputação fática posta. E tanto assim que,
concretamente, os acusados ELIZETE e seu marido
SIDNEI
alcançaram
plena
compreensão
da
imputação e, já na defesa prévia de fls. 1.759/1.785
dos autos do processo crime originário, no item 3-
Do Mérito da peça, teceram longa argumentação no
sentido
da
inexistência
desse
conluio
deles
(responsáveis pela concorrente Papa Lix) com a
empresa concorrente Bolivar , dirigida pelo filho de
SIDNEI; ou seja, já ao início da ação penal puderam
exercitar amplamente suas defesas, pelo fundo do
mérito da causa criminal, independente do acerto ou
desacerto da tese defensiva [...]
Como se vê, a denúncia deu descrição da conduta da
paciente que, concretamente, permitiu-lhe amplo
exercício da defesa, pelo fundo do mérito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
24
imputação, já ao início da ação penal. Não se vê,
portanto, motivo para sua rejeição, também por
incidência do artigo 563 do Código de Processo
Penal" (fls. 101/108).
Não se cogita, portanto, inépcia da exordial
acusatória a ser declarada nesta via mandamental.
Igualmente presente a justa causa à persecução
penal.
Ainda segundo as percucientes ponderações
tecidas pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se que da
própria defesa prévia se extrai que a paciente exercia
administração da empresa Papa Lix e que há relação de
parentesco de 1o grau entre o marido dela (corréu SIDNEI, sócio
da Papa Lix) e o administrador da empresa Bolivar, que também
concorreu no certame.
Saber se houve conluio entre os parentes e
administradores das duas empresas, como sustenta a denúncia,
ou se o relacionamento comercial entre eles era de verdadeiros
concorrentes, como quer a paciente, é ponto que tange o fundo
do mérito da ação penal. E, portanto, incabível de ser examinado
no presente writ.
De fato, é cediço que “o trancamento prematuro
da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
25
emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória,
a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, ou a extinção da
punibilidade” (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe
29/10/2018). Em situação diversa, como aparenta ser a hipótese
dos autos, merece regular seguimento a persecução penal.
2 – Não prospera a impetração no que atine à
pretendida declaração de nulidade da prova obtida a partir de
interceptação
telefônica
cujo
compartilhamento
não
fora
autorizado judicialmente.
Isso porque, conforme constou da denúncia
ofertada em desfavor da paciente, o Ministério Público de São
Paulo, através do GAECO de Bauru, obteve autorização judicial
para interceptações telefônicas, visando apuração de outros
crimes, similares àqueles objeto da ação penal aqui hostilizada.
No curso daquelas interceptações judicialmente autorizadas, deu-
se encontro fortuito de provas, indicando ocorrência de crimes na
Comarca de Descalvado.
A hipótese tratada nos autos não cuida de
verdadeiro
compartilhamento,
como
quer
fazer
crer
o
impetrante, e sim de encontro fortuito de provas.
De fato, compartilhada é a prova obtida em
desfavor de determinado acusado que é remetida a outro juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
26
ou instância para apuração de culpa residual pertinente ao
mesmo acusado ou aos mesmos fatos. O compartilhamento
efetivamente exige a autorização judicial, pois se trata de
ampliação das esferas de repercussão jurídica decorrente das
investigações, se inicialmente condicionadas à reserva de
jurisdição.
Isso porque, a prova compartilhada preserva a
sua natureza jurídica originária, fazendo incidir sobre si, ao
longo de todas as instâncias persecutórias pelas quais venha a
tramitar, o regime jurídico que o ordenamento jurídico lhe
emprestar.
De forma contraposta, a prova encontrada é
definida pela jurisprudência do intérprete máximo da legislação
federal como "a descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em
investigação com fim diverso – não acarreta nulidade do inquérito que se
sucede no foro competente, desde que remetidos os autos à instância
competente tão logo verificados indícios em face da autoridade" (AgRg
no AgInt no AREsp 907.801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).
A sua natureza jurídica é de notitia criminis,
sendo que, uma vez encontrados, os fatos devem ser
encaminhados à autoridade competente para instaurar a
persecução
penal,
desligando-se
ontologicamente
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
27
investigações originárias, de sorte que eventual reserva de
jurisdição condiciona a atuação repressiva do Estado.
Neste sentido, restou ponderado pela Douta
Procuradoria-Geral de Justiça que:
"A transferência da prova derivada do encontro
fortuito é lícita porque judicialmente autorizada e
porque foi compartilhada por órgãos ministeriais
com atribuição criminal e para emprego em processo
criminal, em razão de simples divisão territorial de
atribuições. E a Promotora de Justiça de Descalvado
poderia e deveria agir, porque o ato foi praticado no
exercício estrito da titularidade da ação penal, que
independe de nova (ou de qualquer) autorização
judicial, ainda porque é lícito o emprego de prova
derivada de encontro fortuito"
3 – Ao arremate, não prospera a pretensão do
impetrante à aplicação do entendimento objeto do verbete
sumular n° 14, do Col. Supremo Tribunal Federal à espécie.
Nos termos do entendimento de observância
obrigatória:
"É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
28
realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa".
Conforme consta da própria descrição da
causa remota de pedir de fls. 86/88, houve o indeferimento do
pedido de juntada dos autos do Pregão n° 86/2.012, e não de
acesso ao seu teor.
Trata-se
de
processo
administrativo,
de
natureza pública e sem notícias imposição de sigilo ou de
restrição de acesso imposta, ilegalmente, à defesa da paciente,
por ato de lavra a autoridade sujeita ao controle originário de
legalidade a ser exercida por este Eg. Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, o indeferimento do
pedido de juntada, por si só, não veicula qualquer ilegalidade à
locomoção da liberdade da paciente, pois, na forma do art. 400,
§1°, do Código de Processo Penal,
"As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo
o
juiz
indeferir
as
consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".
Isso, contudo, não impede que a Defesa, no
regular exercício de seu direito ao contraditório e em
exaurimento às sua faculdade de intervir ativamente no processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272699-10.2019.8.26.0000 -Voto no
29
penal visando influir no livre convencimento do magistrado,
traga aos autos os documentos que entende necessários à
comprovação da versão dos fatos que entende ser a mais
consentânea com a verdade real.
Sob qualquer prisma, inexiste ilegal constrição
à liberdade de locomoção da paciente passível de coibição pelo
presente habeas corpus.
Ante o exposto DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR